Tribunal: TJSP
Processo: 1046345-42.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Responsabilidade civil dano moral. Erro médico. Julgamento de improcedência. Autora portadora de sequela de fratura distal do rádio esquerdo. Alegação de má prestação de serviços médicos. Laudo pericial que concluiu pela inexistência de conduta inadequada. Versão inicial que não restou suficientemente comprovada. Falha médica não comprovada. Indenização indevida. Incidência do art. 373, inciso

Ementa:
Responsabilidade civil dano moral. Erro médico. Julgamento de improcedência. Autora portadora de sequela de fratura distal do rádio esquerdo. Alegação de má prestação de serviços médicos. Laudo pericial que concluiu pela inexistência de conduta inadequada. Versão inicial que não restou suficientemente comprovada. Falha médica não comprovada. Indenização indevida. Incidência do art. 373, inciso I, do CPC.

Sentença mantida. Recurso desprovido.